Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-68.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DOS IMPETRANTES DEFERIDA EM HABEAS CORPUS, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Se a pretensão dos Impetrantes neste “Writ” foi integralmente alcançada em “habeas corpus”, cuja decisão já transitou em julgado, ocorreu a perda superveniente do objeto.
Mandado de Segurança julgado extinto, sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000538-68.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), LIRIO ZENI - CPF: 297.242.879-04 (IMPETRANTE), LIANI ELIDIA ZENI - CPF: 384.979.309-59 (IMPETRANTE), MAZE MADEIREIRA ZENI LTDA - CNPJ: 14.949.507/0001-09 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MADEIREIRA JORDANIA LTDA - CNPJ: 01.373.702/0001-83 (LITISCONSORTES), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (LITISCONSORTES), IVO GIONGO - CPF: 423.355.669-20 (LITISCONSORTES), WALMOR LUIZ GIONGO (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020